Tribunal: TJDFT
Processo: 0722373-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722373-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANECIA FRANCISCA DA CONCEICAO AGRAVADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANECIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade apresentada pela devedora, ora agravante (ID 27224494 - Pág. 2). Em suas razões recursais, a agravante sustenta sua ilegitimidade passiva como fiadora, pois “as duplicatas só poderiam ser garantidas por aval, nas respectivas cártulas, em razão do Princípio da Cartularidade. Inadmissível confundir, transmudar ou permutar os institutos da fiança e do aval, porque se destinam a garantir obrigações distintas, em ocasiões distintas”. Sustenta que “A própria Lei 5.474/68, em seu art. 12, estabelece que o pagamento da duplicata poderá ser garantido por aval, e não há qualquer menção sobre a vinculação da duplicata às garantias prestadas no contrato”. Assevera ser o contrato de fornecimento de produtos desprovido de certeza e liquidez, “uma vez que, por si só, não delimita e nem quantifica previamente as obrigações, mas apenas estabelece as cláusulas negociadas pelas partes. Assim sendo, pelos termos do art. 2° da Lei 5.474/68 e pelo entendimento deste e. TJDFT, a causa da duplicata é a fatura em si e não o contrato”. Enfatiza que “O contrato é pressuposto para a extração das faturas, que dão origem às obrigações contratuais e constituem provas documentais para a formação de um título executivo judicial. Já as duplicatas, que são extraídas das faturas por opção do credor, dão origem às obrigações cambiais que não se confundem com aquelas obrigações contratuais desprovidas de certeza e liquidez”. Colaciona julgados a favor da sua tese. Aduz que “se encontra afastada da administração de NENEN GÁS EIRELI-ME e que, por isso, não seria viável continuar representando a pessoa jurídica no polo passivo”. Alega que “em 07/03/2019, a pessoa jurídica outorgou instrumento público de procuração a JENIVAL MUNIS DE SOUSA, conferindo-lhe amplos poderes para administrá-la e representá-la até 07/03/2022, isto é, durante o afastamento da titular agravante”. Requer o efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, bem como seja desconstituída a penhora efetivada em suas contas com a consequente restituição. Requer, ainda, seja deferido o pedido de substituição da agravante pelo procurador JENIVAL MUNIS DE SOUSA, constituído para representar a pessoa jurídica no polo passivo da execução. Preparo recolhido (ID 27224497). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço o recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante no sentido de que o fiador do contrato de fornecimento de produtos não poderia ser convertido em avalista da duplicada, ainda que esta tenha sido emitida em razão daquele. Ademais, os fundamentos trazidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante da iminente transferência dos valores penhorados, na conta da agravante, para a conta de destino da agravada. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Dispenso as informações. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator